Tribunal: TJPA
Processo: 0001722-93.2019.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001722-93.2019.8.14.0016

APELANTE: BRUNO GABRIEL DA SILVA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0001722-93.2019.8.14.0016

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVES-PA

APELANTE: BRUNO GABRIEL DA SILVA MONTEIRO

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. ARTIGOS 107, IV, 109, IV, 110, §1º, E 115 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação interposta contra sentença condenatória a 4 anos de reclusão por roubo (art. 157, caput, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa, matéria de ordem pública, conforme art. 61 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prescrição retroativa regulada pela pena aplicada (art. 110, §1º, CP), com prazo prescricional de 8 anos reduzido à metade pela idade do réu (art. 115, CP), totalizando 4 anos.

4. Lapso temporal entre recebimento da denúncia (01/10/2019) e sentença (01/09/2024) superior a 4 anos, configurando prescrição retroativa da pretensão punitiva.

5. Ausência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição; trânsito em julgado para a acusação; aplicação do princípio da non reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e prejudicado pela extinção da punibilidade
.

Tese:

A prescrição retroativa, calculada com base na pena aplicada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, constitui causa extintiva da punibilidade de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer fase processual, inclusive em grau recursal, impedindo a reforma da pena em prejuízo do réu em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LV

Código Penal, arts. 107, inciso IV; 109, inciso IV; 110, §1º; 115

Código de Processo Penal, art. 61

Jurisprudência relevante:

HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 19/08/2024

HC nº 798.732/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/08/2024

STJ - AgRg no HC nº 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/10/2023

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito , RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0001722-93.2019.8.14.0016

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVES-PA

APELANTE: BRUNO GABRIEL DA SILVA MONTEIRO

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
BRUNO GABRIEL DA SILVA MONTEIRO
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves-PA
, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, por violação ao tipificado no
artigo 157, “caput” do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.23660884), que no dia
08 de julho de 2019, por volta de 01h00min, no estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Berg”, situado na cidade de Chaves/PA, o ora apelante, subtraiu a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) pertencente à vítima Iranilson Andrade Carvalho. Para tanto, empregou violência física, aplicando um golpe de estrangulamento conhecido como "mataleão", o que resultou na perda da consciência da vítima por alguns minutos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, “caput”, Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
01 de outubro de 2019 (id.23660885)
;

Registro de Nascimento do réu 15/02/1999. (id.23660883-pág.2)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.23660886)

A citação do réu (id.23660886)

Resposta à acusação (id.23660893);

Termo de Audiência. (id.23660909;23660911-23660914;23661043)

Mídias de audiência (id.23661016-23661017;23661041);

Memoriais Finais do Ministério Público. (id.23661044)

Memoriais Finais da Defesa. (id.23661047)

A
sentença fora prolatada em 01/09/2024 (id.23661051
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os réus
BRUNO GABRIEL DA SILVA MONTEIRO
, os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, “CAPUT”, do CPB
.

Em
razões recursais (id.23661060
)
,
a Defesa pugnou em favor do apelante:
1)
Desclassificação para o crime de lesão corporal leva (art.129, do CPB), em razão da ausência de provas quanto ao
animus furand
i e a subtração de bens.

Em
contrarrazões (id.
23661063), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento do recurso de Apelação.

Nesta instância superior
(id. 25535198), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO , NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Como dito alhures,
Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
BRUNO GABRIEL DA SILVA MONTEIRO
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves-PA
, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, por violação ao tipificado no
artigo 157, “caput” do Código Penal Brasileiro.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;;

(...)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Considerando que na época dos fatos o acusado

BRUNO GABRIEL DA SILVA MONTEIRO
possuía 20 anos de idade, conforme documento constante nos autos (id.
23660883-pág.2
), de acordo com que estabelece o art. 115, do CPB, o prazo prescricional é reduzido pela metade:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

O réu fora condenado a
4 (quatros) anos de reclusão
, no qual o lapso temporal prescreve em
8 (oito) anos
, conforme prevê o art. 109, IV, do CPB. Tendo em vista a aplicação do dispositivo do art. 115, do CPB, o prazo prescricional reduz para
4 (QUATRO) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
01/10/2019. (id.
23660885
),
a sentença prolatada em
01/09/2024
, (id.
23661051
), transcorreram
4 (quatro) anos e 11 (onze) meses
, estando prescrita a pretensão punitiva para o recorrente.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
BRUNO GABRIEL DA SILVA MONTEIRO
.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art.157, “CAPUT”, do CPB
imputado ao apelante

BRUNO GABRIEL DA SILVA MONTEIRO
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA,
04
de agosto de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2025